Tribunal: TJES
Processo: 0012805-41.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012805-41.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DOMINGOS DOS SANTOS SILVA
APELADO: FUNDAO VIVA PREVIDNCIA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL DE QUANTIA INCONTROVERSA. IMPROCEDÊNCIA DA CONSIGNAÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECUSA DO CREDOR. LEVANTAMENTO PELO CREDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de consignação em pagamento ajuizada por PETROS, posteriormente Fundação Viva de Previdência, julgou improcedente a pretensão autoral e determinou a restituição à autora da quantia depositada em juízo, no valor de R$ 2.498,92, referente a saldo oriundo de contribuições de plano de previdência privada vinculado ao Plano ANAPARprev/SINDPAES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se, julgada improcedente a ação de consignação em pagamento por ausência de comprovação de recusa injustificada do credor, a quantia depositada em juízo deve retornar à consignante ou pode ser levantada pelo credor que concordou com o valor do depósito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os benefícios da gratuidade da justiça devem ser deferidos ao apelante, pois inexistem elementos concretos capazes de infirmar a declaração de insuficiência de recursos.

4)
A consignação em pagamento constitui modalidade especial de adimplemento, pela qual o devedor busca liberação da obrigação mediante depósito judicial ou extrajudicial da quantia devida nas hipóteses previstas no art. 335 do Código Civil.

5)
O depósito realizado em ação de consignação em pagamento não se destina à preservação de patrimônio em favor do consignante, mas à colocação da prestação reconhecida como devida à disposição do credor.

6)
A improcedência da consignação fundada apenas na ausência de comprovação de recusa do credor não equivale à declaração de inexistência do crédito.

7)
O apelante concordou com o valor depositado e reiterou a ausência de recusa ou comunicação extrajudicial, circunstância reconhecida na sentença.

8)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o levantamento, pelo credor, de quantia incontroversa depositada em juízo, sem devolução automática ao consignante, especialmente quando o valor representa parcela reconhecida como devida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A improcedência da ação de consignação em pagamento por ausência de comprovação de recusa do credor não autoriza, por si só, a restituição da quantia depositada ao consignante.

2. O depósito judicial de quantia reconhecida como devida deve permanecer à disposição do credor quando inexistente controvérsia sobre o crédito.

3. O credor pode levantar valor depositado em juízo em ação de consignação em pagamento quando concorda com a quantia e o devedor reconhece a dívida.

4 .A devolução ao consignante de quantia incontroversa depositada judicialmente contraria a efetividade do processo e a economia processual.

Dispositivos relevantes citados
: art. 884 do Código Civil; art. 335 do Código Civil; § 1º do art. 545 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.032.188/GO, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, REsp nº 1.160.697/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a colenda Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, defiro ao apelante os benefícios da gratuidade da justiça, pois não há elementos concretos que infirmem a declaração de insuficiência de recursos, presumindo-se a condição.

Cuida-se de ação de consignação em pagamento, por meio da qual pretendera a autora apelada, inicialmente PETROS e posteriormente Fundação Viva de Previdência, depositar em juízo valor de no valor de
R$ 2.498,92,
devido ao apelante Domingos dos Santos Silva, trabalhador arrumador vinculado ao contexto do Plano ANAPARprev/SINDPAES, a título de saldo oriundo de contribuições de plano de previdência privada.

O juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão, fundamentando que não houve comprovação de que o apelante tivesse sido notificado acerca da existência do crédito ou de que tivesse recusado injustificadamente o recebimento da quantia.

Pois bem.

A consignação em pagamento é modalidade especial de adimplemento, pela qual o devedor busca liberação da obrigação mediante depósito judicial ou extrajudicial da coisa ou quantia devida, na hipóteses descritas pelo art. 335 do Código Civil : recusa injustificada do credor, a impossibilidade de recebimento, a dúvida sobre quem legitimamente deva receber e a existência de litígio sobre o objeto do pagamento.

No procedimento da ação de consignação, o depósito realizado pelo consignante não se destina a preservar patrimônio em favor do autor, mas a colocar à disposição do credor a prestação que o próprio devedor reconhece como devida, ainda que subsista controvérsia acerca da suficiência do depósito, da mora, da recusa ou dos efeitos liberatórios da consignação.

O apelante, após ser intimado para se manifestar sobre os documentos apresentados,
concordou com o valor do depósito
, embora tenha reiterado a ausência de recusa ou comunicação extrajudicial.

A própria sentença reconhece essa circunstância, mas conclui que, por ter sido julgada improcedente a consignação, a quantia deveria ser restituída à autora.

Essa conclusão, contudo, deve ser alterada, já que a improcedência da consignação, fundada apenas na ausência de comprovação da recusa do credor, não equivale à declaração de inexistência do crédito.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a extinção da ação de consignação após o oferecimento de contestação não autoriza a devolução automática do valor ao autor, permitindo ao credor levantar a quantia depositada em juízo. É de se conferir:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. LEVANTAMENTO DOS VALORES PELO RÉU (CREDOR). POSSIBILIDADE.

Ação revisional c/c consignação em pagamento ajuizada em 24/09/2012, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 12/05/2022 e concluso ao gabinete em 19/10/2022.
O propósito recursal consiste em definir se a extinção da ação de consignação de pagamento após o oferecimento de contestação, em razão da desistência do autor, autoriza o credor levantar os valores consignados em juízo.
O pagamento é a forma normal de extinção das obrigações. No entanto, o ordenamento jurídico admite outras modalidades extintivas, dentre as quais se encontra a consignação em pagamento, que pode ser intentada nas situações previstas no art. 335 do CC/02.
Na hipótese de o réu contestar o pedido, alegando apenas a insuficiência do depósito, ele poderá, concomitantemente, levantar a quantia ou a coisa depositada (art. 545, § 1º, do CPC). Trata-se de uma faculdade do credor, a qual independe da concordância do consignante.
Considerando que o depósito é ato do consignante, ele poderá levantá-lo antes da citação ou da contestação, circunstância que equivale à desistência da ação. Entretanto, após o oferecimento da contestação, em que se alega a insuficiência do depósito, o autor somente pode levantar a quantia depositada mediante concordância do réu, porquanto o art. 545, § 1º, do CPC/2015 autoriza, desde logo, o levantamento da quantia pelo credor. Ademais, a inexistência de controvérsia acerca do valor depositado e ofertado voluntariamente pelo autor corrobora a viabilidade de o réu levantar a referida quantia quando o devedor desiste da ação.
É totalmente descabido que, havendo pagamento da dívida, ainda que parcial, e já tendo sido ofertada contestação, o autor possa desistir da ação e levantar os valores, obrigando que o credor inicie um outro processo para receber o que lhe é devido, quando de antemão já se tem um valor incontroverso. Não se pode perder de vista que a exegese do CPC/2015 propicia a instrumentalidade das formas, com o propósito de conferir efetividade ao processo, e dá especial importância aos princípios da celeridade e da economia processual.
Recurso especial conhecido e provido. (
STJ, Classe: Recurso Especial, Processo nº 2.032.188/GO — 2022/0322347-0, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Órgão julgador: Terceira Turma, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 16/03/2023
)

No mesmo sentido, o STJ já decidiu que o devedor não pode resgatar quantia incontroversa depositada em juízo quando o valor representa parcela que ele próprio reconheceu como devida, sendo o levantamento faculdade do credor.

“
[...] A consignação em pagamento, não obstante seja efetuada no interesse do autor, aproveita imediatamente ao réu, que pode, desde logo, levantar a quantia depositada, ainda que insuficiente. O depósito efetuado representa quitação parcial e produzirá os seus efeitos no plano do direito material, e, sob o enfoque processual, impedirá a repropositura pelo todo, admitindo a acionabilidade pelo resíduo não convertido.”

“
[...]
Como a recorrente efetuou depósito de montantes incontroversos, com a finalidade de afastar a mora, enquanto discutia, em juízo, cláusulas do contrato, é inconcebível que venha requerer o levantamento do valor, que reconhecidamente deve, ao argumento de que terá a recorrida a faculdade de cobrar os valores devidos, em execução ou ação de cobrança.”
(REsp 1.160.697 - MG)

Sob esse aspecto, considerando que a dívida é incontroversa e tem lastro jurídico, nada justifica que o credor, aqui apelante, não levante a quantia.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento apenas no capítulo relativo ao destino do depósito judicial, determinando que o alvará para levantamento dos valores depositados na conta judicial vinculada ao presente feito seja expedido em favor do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)